Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-36.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO CONTRA COMPANHEIRA. IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIMES DE AMEAÇA CONTRA COMPANHEIRA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACOMPANHADA POR ESTE E. TRIBUNAL, PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, AUMENTA-SE A PENA MÍNIMA DO CRIME NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, EM SITUAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAREM EXTRAORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CAUSADO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. IMPÕE-SE O AFASTAMENTO. RENÚNCIA DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Lei Maria da Penha. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar inequivocamente, a prática de crimes de ameaça contra companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os crimes de ameaça restaram comprovados pelas declarações da vítima, no sentido de que o réu proferiu as seguintes frases: “Eu devia era ter te matado quando a gente morava no Café sem Troco e jogado você dentro do poço!” e “Se a sua mãe voltar aqui, eu vou pepinar ela todinha de faca”.
2. Em contrapartida, não restaram comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, impondo-se a absolvição. Embora existam indícios para a deflagração da ação penal, nestes autos não foram juntadas provas suficientes para a condenação.
3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este E. Tribunal, para a fixação da pena-base aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, para cada circunstância judicial desfavorável, caso as circunstâncias não se mostrarem extraordinárias.
4. Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
5. Impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, muito embora o crime tenha sido praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher, porquanto a vítima renunciou ao direito sobre referida indenização; não perdendo este direito sua natureza cível somente em razão de ser decorrente de matéria criminal.
6. Dado parcial provimento ao recurso.